Tribunal: TJSP
Processo: 2275455-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que deferiu a habilitação da suposta companheira do de cujus e determinou a reserva de bens – Inconformismo dos herdeiros filhos – Não acolhimento – União estável que já está sendo discutida em ação própria – Probabilidade do direito da companheira demonstrada – Reserva de bens prevista no art. 628, § 2o do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que deferiu a habilitação da suposta companheira do de cujus e determinou a reserva de bens – Inconformismo dos herdeiros filhos – Não acolhimento – União estável que já está sendo discutida em ação própria – Probabilidade do direito da companheira demonstrada – Reserva de bens prevista no art. 628, § 2o do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.